Tribunal: STF
Processo: HC 81167
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO
POR  EDITAL.
               I. - Citação por edital de forma regular, depois de
esgotados os meios possíveis para localização do paciente.
               II. - Não há elementos nos autos que comprovem a
 alegação
de que o paciente encontrava-se preso quando da publicação do
edital.
               III. - H.C. indeferido.